Tribunal: CARF
Processo: 19515.001438/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001438/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA
DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001438/2010-13
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 72 a 86) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.260.397-1 (fls. 1), emitido em 25/05/2010, por ter a
empresa deixado de arrecadado, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
Relatório fiscal da infração às fls. 8 e 9.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/01/2005 a 30/04/2005, 01/06/2005 a 31/07/2005, 01/10/2005 a
31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Art.
30, inciso I, “a”, da Lei 8.212/91.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j",
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em se tratando de crédito por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, de cinco anos, é regido
pelo art. 173, I, do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

A contribuinte foi cientificada em 15/09/2011 (fl. 103) e apresentou recurso
voluntário em 14/10/2011 (fls. 113 a 146) sustentando: a) nulidade quanto à atribuição de
legitimidade à PETROBRAS DISTRIBUIDORA e inexistência de sucessão; b) nulidade da
decisão recorrida por deficiência de fundamentação; c) nulidade do lançamento por ausência de
requisitos de validade do auto de infração; d) decadência; e) validade da verba paga a título de
participação nos lucros e resultados – PLR.
Na sessão de 1o/12/2012, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.144 – fls. 177 a 180) para sobrestar o presente processo até o retorno do
processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alegação de ausência de sucessão
A recorrente sustenta nulidade quanto à atribuição de responsabilidade tributária à
PETROBRÁS pelas dívidas tributárias da LIQUIGAS (recorrente).
Da análise dos autos, observa-se que, após a prolação da decisão recorrida, consta
Despacho da DICAT encaminhando os autos à DEMAC do Rio de Janeiro, “tendo em vista que
houve sucessão, com consequente alteração de jurisdição”.
Na sequencia, a recorrente LIQUIGAS alega equívoco no envio dos autos para o
Estado do Rio de Janeiro já que sua sede situa-se no Estado de São Paulo.
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO,
então, proferiu o Despacho encaminhando os autos à Unidade de São Paulo já que não sucessão
da recorrente pela PETROBRAS quanto à responsabilidade pelas dívidas tributárias da Liquigás.
Disto, saneada a legitimidade para responder pelo crédito constituído por meio do
Auto de Infração não sucumbe nenhuma diligência a prover por este Órgão julgador.
2.
Preliminar de nulidade – Dos requisitos de validade do Auto de
Infração
Sustenta a recorrente a nulidade do Auto de Infração por ausência dos seus
requisitos de validade, uma vez que o lançamento não apontou de forma clara os fatos geradores,
o período, o fundamento legal e as alíquotas; está embasado em relatório fiscal confuso; ausência
do Discriminativo Analítico do Débito.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de v cio material, que aquele e istente quando h erro
no conte do do lançamento, que a norma individual e concreta, na qual i ura “o ato jur dico
tribut rio” no antecedente, e no consequente a “relação jur dica tribut ria” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa. Ademais, se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em
tese.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
3. Decadência
A recorrente sustenta a extinção do crédito em razão do decurso do prazo
decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do
CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda nesse sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
69. DECADÊNCIA. CONFISCO. Não há que se falar de decadência quando a
constituição do lançamento por descumprimento de obrigação acessória observou o
prazo quinquienal estabelecido no art. 173, I, do CTN. No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN. Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista
na legislação previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa. É defeso
ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
lei.
(Acórdão no 2402-009.856, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de maio de 2021)
O lançamento se refere ao período 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a
30/11/2005 e a recorrente foi cientificada em 31/05/2010 (fl. 1). Portanto, não há que se falar em
decurso do prazo decadencial.
4. Da Obrigação Acessória (CFL 59)
O Auto de Infração DEBCAD no 37.260.397-1 foi lavrado por ter a recorrente
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
Desse modo, constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Nesse sentido:

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA NETO,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
Assim, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória. Neles, concluí inicial pela conversão do julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem informar se há recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e
natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração.
Acaso mantido esse resultado, o julgamento deste feito deve ser sobrestado até o
retorno da diligência relacionada aos processo de obrigações principais.
Cumpre destacar que em razão da falta de informações completas nestes autos,
não é possível saber a situação em que se encontram os processos de obrigações principais; em
se tratando de processos decorrentes ou reflexos, caso o processo principal não esteja localizado
no CARF, o colegiado deve converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora,
com a finalidade de determinar a vinculação dos autos do processo reflexo/decorrente ao
processo principal.
Todavia, a multa deste lançamento (CFL 59) foi aplicada em valor fixo de modo
que, ainda que o lançamento das obrigações principais seja cancelado em parte, é mantido o
valor da multa acessória.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 224
DF CARF MF
Original